Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por ex-militares reformados por acidente em serviço ou doença incapacitante, pleiteando o pagamento da vantagem prescrita no art. 31 da Lei 4.902/65.
2. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo apenas equívoco na apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando observância da apuração por faixas.
3. O agravante sustenta nulidade absoluta por cerceamento de defesa e excesso de execução no valor de R$ 2.116.296,96, alegando desatendimento aos requisitos do art. 524 do CPC quanto aos cálculos apresentados pelos exequentes, por ausência de memória detalhada e compensação dos valores percebidos, erro na conversão de moeda em janeiro de 1989 e aplicação indevida de juros de 1% ao mês entre janeiro de 2003 e julho de 2009.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão de revogação da determinação de intimação do executado com fundamento no art. 535 do CPC; e (ii) saber se há excesso à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de nulidade não prospera. O Distrito Federal foi devidamente intimado para apresentar impugnação nos termos do art. 535 do CPC, tendo apresentado duas peças defensivas nas quais alegou toda sua matéria de defesa, incluindo preliminar de inépcia, prejudicial de prescrição e excesso de execução. 5.1. Com o retorno dos autos após julgamento dos recursos, foram apresentados cálculos atualizados e o executado foi novamente intimado apenas para se manifestar quanto à atualização, recebendo prazo de 30 dias. Inexiste prejuízo a justificar reconhecimento de nulidade, aplicando-se o princípio "pas de nullité sans grief". 5.2. Nesse sentido, “por regra geral do CPC não se dá valor a nulidade se dela não resultou prejuízo para as partes, pois aceito, sem restrições, o velho princípio: pas de nulitté sans grief. Por isso, para que se declare a nulidade, é necessário que a parte demonstre o prejuízo que ela lhe causa” (STJ, REsp 14.473/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, jul. 26.11.1996, DJ 03.03.1997, p. 4.654).
6. Quanto ao excesso de execução, os critérios de correção monetária e juros moratórios aplicados estão corretos. A partir de julho de 2009, incide IPCA-E como correção monetária e juros pelo índice da caderneta de poupança, conforme Tema 905 do STJ e Tema 1.170 do STF. 6.1. A partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC sobre o valor consolidado, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, pois contempla simultaneamente atualização monetária e compensação da mora. A SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios) sem configurar bis in idem ou anatocismo, tratando-se de sucessão legislativa.
7. A aplicação da taxa SELIC possui caráter prospectivo e representa sucessão do critério anteriormente aplicável, não havendo cumulação de índices, mas mera substituição da forma de reajuste a partir da inovação legislativa.
8. Jurisprudência: “(...) A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.).
9. A decisão recorrida deve ser mantida, pois não houve configuração de nulidade processual por cerceamento de defesa, tendo sido assegurada ampla oportunidade defensiva ao Distrito Federal. Outrossim, as questões de correção monetária seguem entendimento pacificado na jurisprudência com aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021 sobre valor consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o executado teve oportunidade de apresentar impugnação nos termos do art. 535 do CPC e posteriormente foi intimado para se manifestar sobre cálculos atualizados. 2. A partir de dezembro de 2021, aplica-se a taxa SELIC sobre o valor consolidado dos débitos contra a Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, sem configurar bis in idem, por se tratar de sucessão legislativa e não cumulação de índices."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, 100; CPC, arts. 487, II, 524, 535; Lei 4.902/65, art. 31; Lei 11.960/09; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG; TJDFT, 0737900-38.2022.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 27/04/2023; TJDFT, 07080113920228070000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; TJDFT, 07263175620228070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 29/12/2022.